Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707056-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 277, 282, §1o, 1.010, inciso II, 1.018, §3o, e 1.021, todos do CPC. Entende que no caso em debate não houve violação ao princípio da dialeticidade. Diz que cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do CPC. Pede, assim, seja garantido direito à convocação para o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS. Aduz que houve terceirização da atividade-fim, em preterição do autor e dos demais classificados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 277, 282, §1o, 1.010, inciso II, 1.018, §3o, e 1.021, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46875183): (...) Cinge-se a controvérsia a saber se correta a decisão que não conheceu a apelação cível, por violação ao princípio da dialeticidade. Assim me manifestei ao não conhecer o recurso: (...). Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar a compreensão então firmada, nada havendo a se retratar. Como dito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, oportunidade em que explicou que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, fixou três hipóteses para o surgimento de um direito subjetivo à nomeação, e que o autor não se enquadrou em nenhuma delas. Nesse sentido, afirmou o juiz que: a) a aprovação do autor foi fora do número de vagas do edital; b) não houve inobservância da ordem de classificação; e c) não houve surgimento de novas vagas e preterição de forma arbitrária e imotivado, repelindo os argumentos de terceirização indevida. Cabe transcrever trechos da sentença em que foram repelidos os argumentos trazidos na petição ID 43073213 pelo autor: (...). Disso se extrai que: a) foi afastada a alegação de descumprimento ao TAC, por este já estar sendo executado na esfera competente; b) assentado que a contratação de empregados temporários para suprir necessidades sazonais da empresa não é vedada; c) que, de toda forma, as terceirizações não foram para o desempenho das mesmas atividades; d) e que a mera publicação de edital para algum serviço não demonstra a necessidade de contratação de tantos empregados quanto necessários para preterir o autor. Na apelação de ID 43073253, o apelante não rebateu esses argumentos. Limitou-se a, mais uma vez, frisar que há um TAC e que ele está supostamente sendo descumprido, que os editais de concorrência 012/2016, 003/2015, 014/2014, 002/2016, 09/2014 e de pregão eletrônico 168/2017, todos já enfrentados, evidenciam a preterição, copiando, praticamente integralmente, a petição ID 43073213. Os arts. 277 e 282, §2o, ambos do CPC, tratam da nulidade de atos processuais e não autorizam a conclusão de que um recurso que não rebate especificamente a decisão recorrida deve ser conhecido. O art. 1.018, §3o, do CPC, de outro lado, trata do agravo de instrumento e da necessidade de se informar sua interposição nos autos do processo principal, igualmente não se aplicando à espécie. Assim, mantenho a posição de violação ao princípio da dialeticidade e de não conhecimento do recurso. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028